Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, a fim de estender os efeitos da obrigação aos bens das sociedades empresárias em que figura como sócio majoritário.
2. Nos termos do art. 50 e §3o do Código Civil, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização de sociedades empresárias em que o executado figura como sócio majoritário.
3. O inadimplemento de dívidas alimentares, a não localização de bens em nome do executado e o fato de ser sócio majoritário de duas sociedades empresárias não são, por si sós, suficientes para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especialmente quando os elementos constantes dos autos não demonstram que o executado tenha se valido das sociedades empresárias para ocultar ou desviar bens com o objetivo de frustrar o cumprimento de obrigação alimentar. 3.1. No caso, as sociedades empresárias foram constituídas em datas anteriores ao inadimplemento das obrigações, o que afasta a presunção de esvaziamento patrimonial reconhecido na origem. 3.2. Além disto, não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para localização de bens do executado, inexistindo, por exemplo, pesquisas atualizadas via INFOJUD, RENAJUD e cartórios de registros de imóveis, o que compromete a excepcionalidade da medida deferida pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e provido.